Tribunal: TJBA
Processo: 0002114-11.2002.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0002114-11.2002.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s): DEMETRIO LOURES RAFAEL DOS SANTOS, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

EMBARGADO: Erivaldo Batista Santos Me e outros (2)

Advogado(s): ERIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA SANTOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DE PROCURADOR NO PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NÃO OCORRIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não acolheu embargos declaratórios anteriormente interpostos contra decisão que negara provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O embargante alegou omissão quanto à ausência de intimação pessoal, diante da inexistência de cadastramento da sua Procuradoria no sistema PJe de 1º grau, o que tornaria inválida a intimação realizada exclusivamente por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegação de ausência de intimação pessoal por falta de cadastramento no PJe; (ii) verificar se, ausente a intimação pessoal da parte autora nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, é válida a sentença que extinguiu o processo por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão no acórdão embargado resta configurada, pois não houve manifestação expressa acerca da alegada ausência de cadastramento da Procuradoria do embargante no PJe de 1º grau, questão suscitada nos embargos anteriores e relevante para a validade da intimação.

4. A intimação eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006, somente é considerada válida se observados os requisitos previstos no art. 2º, que exige credenciamento prévio no sistema do Poder Judiciário.

5. Comprovado nos autos que a intimação se deu exclusivamente por meio do DJe, sem a devida vinculação da Procuradoria do embargante ao processo eletrônico de 1º grau, resta caracterizada a ausência de intimação pessoal da parte.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, para extinção do processo por abandono, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, na forma do art. 485, § 1º, do CPC, sendo nula a sentença proferida sem tal providência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Teses de julgamento:

1. A ausência de cadastramento da Procuradoria da parte no sistema PJe de 1º grau inviabiliza a intimação eletrônica por meio exclusivo do Diário da Justiça Eletrônico.

2. A extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

3. É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, quando não realizada a intimação pessoal exigida por lei.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0002114-11.2002.8.05.0103, de Ilhéus, em que figuram, como embargante, o Banco do Nordeste do Brasil e, como embargados, Erivaldo Batista Santos ME, Erivaldo Batista Santos e Maria da Purificação Batista Oliveira Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em acolher os embargos de declaração com efeito infringente nos termos do voto relatorial.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça